Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713088-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MATHEUS SOUSA SALLES, MAXIMO AURELIANO SANTOS SALLES JUNIOR, GABRYELLA HARIEL SOUSA SALLES RÉU ESPÓLIO DE: MAXIMO AURELIANO SANTOS SALLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de alvará único em nome dos advogados Cláudio da Silva Lindsay, OAB/DF n. 41.388, e Evanilde Alves Rodrigues, OAB/DF n. 64.635 (id 189196816 dos autos n. 0014673-32.2010.8.07.0016). Victor Matheus Sousa Salles, Maximo Aureliano Santos Salles Junior e Gabryella Hariel Sousa relatam que o Juízo de Primeiro Grau expediu três (3) alvarás para o recebimento dos valores referentes à partilha dos bens deixados pelo inventariante. Afirmam que requereram a expedição de alvará único, em nome de seus respectivos causídicos, porém o requerimento foi indeferido. Argumentam que assinaram procuração dotada de poderes especiais para receber valores e dar quitação. Entendem que o Juízo de Primeiro Grau não observou o disposto no art. 528 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Dissertam sobre o princípio da eficiência processual e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de alvará único em nome dos advogados Cláudio da Silva Lindsay, OAB/DF n. 41.388, e Evanilde Alves Rodrigues, OAB/DF n. 64.635. O preparo não foi recolhido em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (id 115407262 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste na análise da retidão da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de alvará único em nome dos advogados Cláudio da Silva Lindsay, OAB/DF n. 41.388, e Evanilde Alves Rodrigues, OAB/DF n. 64.635. Veja-se (id 189196816 dos autos originários): Em que pese a existência de previsão legal e de jurisprudência no sentido de que o Advogado com poderes especiais pode levantar valores em nome do espólio, a prática desse Juízo exige um pedido prévio nesse sentido antes da homologação da sentença ou do seu trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso em comento. Compulsando-se os autos, verifico que os alvarás decorrentes da sentença foram expedidos no dia 20/02/2024, em nome dos herdeiros beneficiários, não havendo qualquer pedido anterior em sentido contrário. Desta forma, considerando que todos os alvarás já foram devidamente expedidos, INDEFIRO o pleito de Id 187322077. Verifico que Victor Matheus Sousa Salles, Maximo Aureliano Santos Salles Junior e Gabryella Hariel Sousa conferiram aos seus patronos procuração com poderes específicos para receber e dar quitação (id 105887823 dos autos originários). O advogado legalmente constituído, com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem o direito à expedição de alvará de levantamento em seu nome, a fim de levantar valores depositados em Juízo aos quais o seu cliente faz jus. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTA DE TITULARIDADE DO PATRONO. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução, pela qual o d. Juízo indeferiu pedido de transferência de valores bloqueados na conta do devedor para conta de titularidade do escritório de advocacia representante da credora, determinando a ela que indicasse dados de sua própria conta bancária, comprovasse que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou que atualizasse a procuração para fazer constar os dados da conta autorizada. 2. O parágrafo único do artigo 906 do Código de Processo Civil dispõe que "a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente". 3. Não há óbice à transferência eletrônica de valores para conta de titularidade do advogado se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação, como no caso dos autos, notadamente porque são deveres do patrono, dentre outros, o repasse de quantias devidas ao cliente o de prestar-lhe contas. 3.1 Demais disso, a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica tem como objetivos a celeridade processual e a facilitação do cumprimento da obrigação, não se podendo olvidar, ainda, que algumas instituições bancárias permanecem inoperantes para algumas atividades em razão das medidas referentes à COVID-19. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1364680, 07302102620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA TITULARIZADA PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu que os valores bloqueados via Sisbajud deverão ser transferidos diretamente para as contas bancárias dos respectivos credores, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para o advogado. 2. O artigo 906, Parágrafo único, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação. 3. Outrossim, o art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação, todavia, no caso, a procuração outorga esses poderes especiais. 4. Dessa forma, não sobressai empecilho à transferência bancária nos moldes requeridos, haja vista os poderes específicos contidos na procuração outorgada. Impende ressaltar que, diante dos poderes especiais a ele concedidos, o resultado, ao final, será exatamente o mesmo que se pretende resguardar com a decisão agravada. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1 - É iterativo o entendimento deste Tribunal no sentido de que é dado ao advogado, desde que inequivocadamente dotado de poderes especiais para receber e dar quitação, levantar os valores depositados em Juízo em prol da parte por ele assistida. Trata-se, em verdade, de prerrogativa atrelada ao exercício da advocacia, cujo uso demanda do causídico a observância dos respectivos deveres de, a seu tempo e modo, repassar ao seu cliente as quantias devidas e de lhe prestar contas. 2 - O tão só fato de se tratar de transferência bancária, em vez de expedição de alvará, não possui o condão de infirmar o entendimento jurisprudencial consolidado em linha de assegurar o exercício dessa prerrogativa profissional do advogado - sobre quem recai, torna-se a dizer, o dever de bem informar a parte por ele assistida e de lhe repassar todos os valores a que faça jus. Noutras palavras, a forma como é feito o pagamento (se em dinheiro vivo, por transferência, expedição de alvará etc.) não é fator hábil a restringir o bom exercício de um poder expressamente concedido pela parte ao seu fiel patrono. Apelação Cível provida". (00230214520148070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.) 6. Recurso provido. (Acórdão 1329243, 07505976220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau não pode impor condição que a legislação não previu, ainda que seja a sua prática forense, sob pena de atuar como legislador positivo e invadir a competência reservada ao Poder Legislativo. O perigo de dano deflui da possibilidade de arquivamento dos autos em cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator